Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737203-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA MALHANO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao agravo de instrumento, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Em sendo assim, intime-se a agravante para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora